Tribunal: TJBA
Processo: 8052838-60.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8052838-60.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: AILTON NASCIMENTO DOS SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE CANDEIAS Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO QUE DESCUMPRIU MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. SITUAÇÃO DE FUGA. PRECEDENTES DO STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR POSSÍVEL PENA NESTA FASE PROCESSUAL. PACIENTE ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Paciente preso em flagrante no dia 10/10/2022, pela suposta prática do crime de furto qualificado, uma vez que, naquela data, subtraiu aparelhos celulares e dinheiro de um estabelecimento comercial, em comunhão de desígnios com outro indivíduo. Assim, teve a prisão em flagrante homologada, sendo-lhe concedida a liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas, inclusive monitoração eletrônica, que restou violada, ensejando a decretação de sua prisão preventiva em 19/09/2023. 2. Na hipótese dos autos, vê-se que a autoridade indigitada coatora justificou a medida extrema imposta ao Paciente para a garantia da aplicação da lei penal, anotando que este se evadiu do distrito da culpa, como meio de obstruir a instrução criminal, inclusive a partir do rompimento da monitoração eletrônica. Portanto, o fundamento utilizado é idôneo e encontra respaldo na jurisprudência de nossas cortes judiciais superiores. Precedentes do STJ. 3. Ademais, é importante ressaltar que, nos termos da jurisprudência do STJ, “a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória” (AgRg no HC n. 850.367/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). 4. Também não é o caso de se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade, pois não cabe a esta Corte de justiça, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da segregação cautelar, fazer um juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao ora Paciente, menos ainda concluir pela possibilidade de fixação de regime inicial diverso do fechado ou mesmo a substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos, exercício a ser feito pelo juízo de primeiro grau quando do julgamento do mérito da ação penal. 5. Lado outro, não se ocupou a Impetrante de trazer aos autos documentos aptos a comprovar que o Paciente estaria extremamente debilitado em razão de doença grave, cujo tratamento não poderia ser prestado adequadamente no interior do sistema prisional, requisitos necessários ao deferimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa, como a prisão domiciliar. 6. Frise-se, por fim, que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, conforme se observa no presente feito. 7. Ordem conhecida e denegada, nos termos do Parecer Ministerial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8052838-60.2023.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de AILTON NASCIMENTO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Candeias – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem reclamada, pelas razões alinhadas no voto do Relator. Salvador, .